Tribunal: TJSP
Processo: 1012279-25.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação - Ação de revisão de contrato – Celebração de acordo entre as partes após a interposição do recurso de apelação – Desistência recursal e acordo homologados – Aplicação do artigo 932 do CPC vigente – Ação julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC.